Tribunal: TJES
Processo: 0017935-32.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017935-32.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUROPA TOWERS INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

APELADO: GERMANO HENRIQUE PEDROSA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORTUITO INTERNO. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. TEMA 970 DO STJ. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes pedidos de condenação ao pagamento de multa contratual, danos materiais (aluguéis) e danos morais, em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida mediante contrato de promessa de compra e venda e financiamento bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) determinar se a preliminar de ilegitimidade passiva do banco financiado confunde-se com o mérito; (ii) definir se o agente financeiro responde solidariamente pelo atraso na entrega da obra; (iii) estabelecer se chuvas, greves e escassez de mão de obra configuram excludentes de responsabilidade civil; (iv) determinar a possibilidade de cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes; e (v) verificar se o simples atraso na entrega do imóvel gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO S/A: REJEITADA. A tese de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito da demanda por dizer respeito à responsabilidade civil do agente financeiro no contrato, o que demanda análise do acervo probatório e pode ensejar a reforma da sentença, mas não a extinção sem julgamento de mérito.

MÉRITO: A responsabilidade solidária entre construtora e agente financeiro apenas ocorre quando a instituição influencia na execução ou qualidade da obra, o que não resta demonstrado nos autos, visto que o banco atuou como mero credor hipotecário e financiador em sentido estrito.

Intempéries climáticas, greves no transporte e carência de mão de obra constituem riscos inerentes à atividade da construção civil (fortuito interno), não sendo aptos a romper o nexo de causalidade para fins de exclusão da responsabilidade da construtora.

A cláusula penal moratória possui finalidade indenizatória pelo adimplemento tardio, sendo inviável a cumulação com lucros cessantes (aluguéis), conforme tese firmada no Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça.

O mero inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel, em regra, não configura dano moral in re ipsa, dependendo da prova de circunstâncias fáticas que demonstrem sofrimento psicológico ou ofensa anormal aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

Eventual compensação de valores pagos a título de multa mediante abatimento no saldo devedor deve ser objeto de prova e apuração em sede de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos parcialmente.

Tese de julgamento
:

O agente financeiro não possui legitimidade passiva nem responsabilidade por atraso na obra quando atua apenas como financiador do empreendimento sem ingerência na execução.

Fatos como chuvas e greves são considerados fortuito interno na construção civil.

É vedada a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes.

O atraso na entrega de imóvel não gera, por si só, dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 393; Código de Processo Civil, art. 86, art. 373, I, e art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 970; STJ, Tema 971; STJ, AREsp n. 3.044.680/RO; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.812.793/SC; STJ, AgInt no AREsp 2372535/MT; TJES, Apelação Cível 00137425120208080048.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos e a eles dar parcial provimento, nos seguintes termos:

Ao recurso de
BANCO BRADESCO S/A
, para julgar improcedentes os pedidos em relação a ele;

Ao recurso de
EUROPA TOWERS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais e lucros cessantes, determinando a apuração da multa em liquidação.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017935-32.2012.8.08.0035

APELANTES:
EUROPA TOWERS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e BANCO BRADESCO S/A

APELADOS:
GERMANO HENRIQUE PEDROSA e RUTE LÉA VILLARINS PEDROSA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
EUROPA TOWERS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. sentença de fls. 383/386 dos autos digitalizados, integrada pelo pronunciamento de fls. 444/446, que julgou procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da “Ação Ordinária” ajuizada por
GERMANO HENRIQUE PEDROSA
e
RUTE LÉA VILLARINS PEDROSA
em desfavor da apelante.

Passo ao exame conjunto dos recursos, ante a coincidência de fundamentos devolvidos a esta Corte.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE BANCO BRADESCO S/A

Nas razões recursais de fls. 394/408 dos autos digitalizados, o
BANCO BRADESCO S/A
afirma, basicamente, que é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, pois não participou dos fatos que ensejaram o atraso da entrega do imóvel, atuando apenas como agente financiador para pagamento do bem.

Entendo que a questão se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Isso porque, aparentemente, os fundamentos da preliminar dizem respeito a possível
error in judicando
do MM. Juízo de Origem, o que, se constatado, não configura extinção do feito sem julgamento de mérito, mas sim hipótese de reforma da sentença, caso assista razão ao apelante.

Vale citar o entendimento deste Eg. Tribunal:

[...] 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst.
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Diante de tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

Vencido esse ponto, passo ao exame dos pontos atinentes ao mérito da causa.

MÉRITO

Nas razões recursais de fls. 394/408 dos autos digitalizados, o
BANCO BRADESCO S/A
argumenta que inexistem provas de que foi responsável pelo atraso na entrega do imóvel, não podendo ser responsabilizada por eventuais danos morais e materiais.

Alega que, caso mantido o pedido de danos morais, que sua quantia seja arbitrada com parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Isso posto, pugna pelo conhecimento do recurso e provimento, para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva ou, alternativamente, sejam julgados improcedentes os pedidos ou, ainda, reduzido o valor do quantum indenizatório.

Contrarrazões às fls. 489/500, pela manutenção da sentença.

Em seu recurso (id. 17304932), a recorrente
EUROPA TOWERS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA,
por sua vez, aduz que a r. sentença incorre em “error in judicando” ao reconhecer sua responsabilidade civil pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda firmado com os autores.

Sustenta que o inadimplemento contratual decorreu de caso fortuito e força maior, citando greves no sistema de transporte, chuvas intensas e escassez de mão de obra como fatores imprevisíveis que comprometeram o cronograma da obra.

Argumenta que a sentença violou o art. 393 do Código Civil, que exclui a responsabilidade do devedor quando o inadimplemento se dá por fatos alheios à sua vontade.

Narra que o contrato previa expressamente a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega do imóvel por motivo de força maior.

Defende que não há justificativa para a condenação ao pagamento de nova multa contratual, pois esta já foi adimplida por meio de abatimento no saldo devedor dos autores.

Aponta que a cumulação da cláusula penal moratória com indenização por danos materiais e morais configura indevido “bis in idem”, ofendendo o princípio da boa-fé objetiva e implicando enriquecimento sem causa.

Afirma que os lucros cessantes e os danos morais são indevidos, diante da ausência de demonstração concreta de prejuízos e da existência de cláusula penal com função reparatória previamente pactuada.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões pela parte apelada pugnando pelo desprovimento do recurso no id. 17305739.

Muito bem.

Verifica-se que os autores, ora apelados, firmaram contrato de promessa de compra e venda em 2007, com entrega prevista para 30/12/2010 (com tolerância de 180 dias, findando em junho/2011), contudo, até o ajuizamento (junho/2012), a obra não fora entregue, caracterizando inadimplemento absoluto da vendedora.

Após a regular tramitação do feito, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

[...] Por todo exposto, julgo PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados pela parte autora, e assim o faço com suporte no art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

1. CONFIRMAR a tutela antecipada concedida em favor da parte autora pelo e. TJES, no julgamento do agravo de instrumento de nº 0035066-20.2012.8.08.0035, em todos os seus termos;

2. DECLARAR abusiva a cláusula que permite a prorrogação indeterminada do prazo de entrega da unidade imóvel, ao critério exclusivo da parte requerida, remanescendo íntegra a possibilidade de prorrogação pelo prazo de 180 dias;

3. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de multa contratual, prevista na cláusula 13.2, de 0,5% (meio por cento) ao mês ou fração de mês, que incidirá após ultrapassado o prazo de 180 dias previsto contratualmente para a entrega das chaves;

4. CONDENAR a parte requerida ao pagamento dos danos materiais correspondentes aos valores gastos a título de aluguel, que incidirá após ultrapassado o termo final do prazo de 180 dias, até a efetiva entrega das chaves, corrigido monetariamente a contar dos respectivos pagamentos e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, cujo valor será apurado em sde de liquidação de sentença;

5. CONDENAR ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, a ser dividido igualmente entre as partes requerentes, sendo R$5.000,00 (cinco mil reais) a Germano Henrique Pedrosa e R$5.000,00 (cinco mil reais) a Rute Léa Villarins Pedrosa, importância esta que deverá ser atualizada com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a contar da data da sentença;

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% do valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. [...] (fls. 444/446 dos autos digitalizados)

Quanto à irresignação de
BANCO BRADESCO S/A
sobre a sua responsabilidade acerca do contrato em exame, verifica-se que a sua participação limitou-se à concessão de crédito ao adquirente, mediante contrato de mútuo com pacto de alienação fiduciária.

Não há nos autos prova de que a instituição tenha assumido o protagonismo na escolha da construtora, na elaboração dos projetos ou na gestão direta da execução da obra, de forma que sua função foi meramente acessória e financeira.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o banco só pode ser responsabilizado por atrasos ou vícios construtivos quando atua como executor de políticas habitacionais, em que o ente financeiro detém o poder de fiscalização e ingerência sobre o empreendimento, vejamos:

[...] 5.
Conforme o acórdão recorrido, a responsabilidade solidária entre construtora e agente financeiro somente se configura quando este último influencia na entrega ou na qualidade da obra, o que não ocorreu no caso concreto, em que, avaliando aspectos fático-probatórios e contratuais, concluiu o Tribunal local que a recorrida atuou apenas como mera credora hipotecária do empreendimento
. [...] 9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 3.044.680/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026.)

[...] 2.
Nas hipóteses em que atua na condição de agente financeiro em sentido estrito, a instituição financeira não ostenta legitimidade para responder por danos decorrentes do atraso na entrega. Sua responsabilidade contratual diz respeito apenas ao cumprimento do contrato de abertura de crédito para construção de empreendimento imobiliário. 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.812.793/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

Dito isso, deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira apelante e passo, assim, ao exame das questões aventadas pela construtora recorrente.

Em relação ao atraso na entrega da obra, verifica-se que a apelante apenas aponta que houve rompimento do nexo de causalidade em razão de fatores alheios à sua vontade, tais como greves, chuvas intensas e carência de mão de obra especializada.

Ocorre que a jurisprudência pátria já sedimentou o entendimento no sentido de que as questões apontadas são inerentes à atividade empresarial e constituem fortuito interno, não sendo aptos a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade da recorrente. Colaciono o entendimento desta Corte:
[...] 3 .
As vicissitudes na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, alegadas como imprevisíveis e inevitáveis, capazes de justificar a prorrogação indefinida da entrega do imóvel se enquadram no fortuito interno, sendo inerente à própria atividade empresarial, não se prestando ao rompimento do nexo de causalidade e à consequente exclusão da responsabilidade
. 4. Afastada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta tão somente o atraso na entrega do empreendimento por culpa exclusiva da empreendedora, o que atrai a incidência da Súmula nº 543 do STJ. 5 . Possibilidade de retenção de parte do valor pago à empresa ocorre somente quando a rescisão se der por culpa do promitente comprador, o que não é o caso dos autos, uma vez que o inadimplemento contratual se deu pelo atraso na entrega da obra, sendo a culpa atribuída exclusivamente à empreendedora, devendo a restituição ser paga integralmente. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7 . Diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária (na parte fixada em desfavor da apelante) em mais 5% sobre o valor da condenação. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00137425120208080048, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

[...] 3.
As circunstâncias inerentes à atividade, tais como chuva e greve dos trabalhadores do setor da construção civil, não configuram caso fortuito ou força maior, e, portanto, não afastam a responsabilidade das empresas do ramo da construção civil caso haja atraso na entrega das unidades negociadas além do prazo de tolerância previsto no contrato. Precedentes TJES
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00244978620148080035, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Acerca da cláusula penal, a cláusula 13.2 do contrato, de fato, já prevê a possibilidade de pagamento de multa moratória ao consumidor em razão de eventual atraso na entrega do imóvel, de forma que, respeitosamente, ocorreu um equívoco do juízo
a quo
ao trazer a fundamentação sobre inversão da cláusula penal, à luz do Tema 971 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Diferentemente de eventual inversão, portanto, deve haver somente a aplicação da multa moratória em favor dos apelados já prevista contratualmente, contudo, a alegação de pagamento da penalidade por meio de abatimento no saldo devedor constitui matéria afeta à fase de liquidação de sentença e não causa de inexigibilidade da condenação.

Assim, a apontada compensação de valores deverá ser apurada em momento oportuno, mediante a comprovação documental do valor exato, da data e dos critérios de atualização utilizados, não sendo possível aceitar o cálculo unilateralmente formulado pela construtora recorrente.

Quanto à cumulação da cláusula penal com a condenação ao pagamento de lucros cessantes, vale citar que, em sede de julgamento repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o seguinte tema:

TEMA 970: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

Dessa forma, sem delongas, entendo que a condenação ao pagamento de lucros cessantes deve ser afastada.

Por fim, no tocante à condenação à indenização por danos morais, convém esclarecer que, para configuração dos danos morais, não basta a mera alegação genérica a respeito da falha de prestação dos serviços, mas deve haver circunstâncias substanciais que ensejem os alegados transtornos vindicados.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido de que, embora acarrete certo descontentamento, o inadimplemento contratual não enseja a condenação por danos morais, devendo haver consequências fáticas que ultrapassam essa esfera e ensejam sofrimento psicológico, notadamente na seara do atraso de entrega de imóvel, vejamos:

[...] 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta corte, o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial.
Precedentes. 3 . Hipótese em que a lesão extrapatrimonial ficou caracterizada em razão do prazo excessivo para entrega do imóvel, que no caso foi de um ano. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2372535 MT 2023/0168898-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023)

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.
[...] (AgInt no REsp n. 1.909.706/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico
. [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.008.628; Proc. 2021/0338228-8; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 13/05/2022)

[...] 1.
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade"
(AGRG no RESP 1.132.821/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe de 29.3.2010). Precedentes do STJ. 2. [...]. (STJ; AgInt-REsp 1.930.620; Proc. 2021/0096831-2; RS; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 24/03/2022)

Este Egrégio Tribunal de Justiça já vem decidindo no mesmo sentido:

[...] 11.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica o entendimento no sentido de que o inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais, se a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente
(AgInt no RESP 1827470/PR, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 11/11/2019). [...] (TJES; AC 0019868-82.2012.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 22/02/2022; DJES 01/07/2022)

Portanto, não evidenciada a existência de qualquer episódio de caráter humilhante ou vexatório, conclui-se que o mero dissabor causado é inerente ao risco de quem se submete à complexidade das negociações do mercado imobiliário, não sendo o descumprimento do prazo de entrega por si só suficiente para trazer abalos íntimos à parte apelante.

Além disso, considerando que o caso não se trata de dano moral presumido, não obstante a existência da inversão do ônus da prova prevista pela legislação consumerista, deveria a parte apelada ter apresentado minimamente os fatos constitutivos de seu direito, com provas suficientes a indicar a alegada ofensa ao direito da personalidade, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Não é possível se entender, pois, pela existência de danos morais ao caso em exame, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO BRADESCO S/A,
para reformar a sentença e julgar improcedente em relação a ele.

Ademais,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Cível de
EUROPA TOWERS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA,
para reformar a sentença a fim de afastar a condenação ao pagamento de danos morais e de lucros cessantes, acrescentando, ainda, que o pagamento da multa contratual será apurado em liquidação de sentença.

Diante do resultado, condeno os autores, ora apelados, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do
BANCO BRADESCO S/A
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Ademais, em relação à relação jurídica formada entre autores e
EUROPA TOWERS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, reconheço a sucumbência recíproca (CPC, art. 86,
caput)
considerando que, ante a devolutividade do recurso, os autores obtiveram êxito quanto aos pleitos de congelamento do saldo devedor e da cláusula penal, tendo sido afastados os pedidos aos danos morais e materiais, de forma que determinando que as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais sejam rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos recursos e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por
BANCO BRADESCO S/A,
para reformar a sentença e julgar improcedente em relação a ele.

Ademais,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Cível de
EUROPA TOWERS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA,
para reformar a sentença a fim de afastar a condenação ao pagamento de danos morais e de lucros cessantes, acrescentando, ainda, que o pagamento da multa contratual será apurado em liquidação de sentença.

Diante do resultado, condeno os autores, ora apelados, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do
BANCO BRADESCO S/A
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Ademais, em relação à relação jurídica formada entre autores e
EUROPA TOWERS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, reconheço a sucumbência recíproca (CPC, art. 86,
caput)
considerando que, ante a devolutividade do recurso, os autores obtiveram êxito quanto aos pleitos de congelamento do saldo devedor e da cláusula penal, tendo sido afastados os pedidos aos danos morais e materiais, de forma que determinando que as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais sejam rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.